Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo alimentante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. A apelante não comprovou os argumentos articulados relativos à capacidade econômica do alimentante, ora apelado (art. 373, inc. III, do CPC).
4. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal do recorrido fixada pelo Juízo singular
5. Recurso conhecido e desprovido.